Tribunal: STF
Processo: Rcl 36078
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0003001-38.2014.5.03.0181.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 15).
    As informações solicitadas deixaram de ser prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 24)
    Citada por edital, a beneficiária Cristina Martins Fernandes não apresentou contestação (eDOC 43).
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos:
    “E, no presente caso a inserção da trabalhadora em atividade essencial da tomadora emerge de forma cristalina, pois exercia a função de atendente, prestando serviços de call center para relacionamento receptivo e ativo a clientes internos, externos e potenciais da CEMIG, para comercialização e/ou exploração dos diferentes produtos oferecidos pela tomadora (fato incontroverso). 
    Ao contrário das alegações das reclamadas, o serviço de atendimento ao cliente, conquanto possa não estar previsto de forma expressa como objeto social da empresa, constitui sim atividade essencial ao empreendimento da tomadora, o que, inclusive, fica patente dos próprios termos do mencionado contrato. 
    Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam, assim, que a reclamante foi contratada pela primeira reclamada, mas trabalhou em benefício exclusivo da segunda ré, em suas atividades nucleares e não periféricas, o que não encontra guarida no ordenamento jurídico. 
    Nesse contexto, não há dúvida de que a autora integrou o processo produtivo da segunda ré, caracterizando o que a doutrina moderna denomina de subordinação estrutural. 
    Dessa forma, deve ser declarada a ilegalidade da terceirização firmada entre as reclamadas, tal como procedido na sentença.” (eDOC 10, p. 5)
    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido nos termos da jurisprudência desta Corte. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.